Tribunal: TJMT
Processo: 1030366-47.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030366-47.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLOTILDE AQUINO - CPF: 652.434.201-15 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso da Reclamada e Nego Provimento ao Recurso da Reclamante. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: conheço do recurso, e, no mérito, acompanho o relator, divergindo apenas em relação aos danos morais, porque mantenho o valor fixado no primeiro grau. DESPROVEJO o recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CARÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. DATA DE CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante os argumentos apresentados em sua irresignação recursal, a leitura dos autos demonstra que o banco reclamado não apresentou documento capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome da Reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Mantido o termo inicial dos juros moratórios conforme fixado na sentença, porquanto em consonância à Súmula 54 do STJ e à jurisprudência destas Turmas Recursais, bem considerando o evento danoso como a data de ciência da negativação indevida.

Majoração do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, para 05 (cinco) dias úteis, consoante inteligência da Súmula 548 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e CLOTILDE AQUINO contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para anular o negócio jurídico e declarar a inexistência da dívida discutida nos autos, condenando o Reclamado a retirar a negativação indevida dos cadastros restritivos, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

O reclamado BANCO BRADESCO S.A. busca, pela via recursal, a reforma da sentença
para que seja reconhecida a improcedência da ação, bem como haja a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório. Ademais, requer a majoração do prazo para cumprimento da determinação judicial.

Por outro lado, CLOTILDE AQUINO interpôs recurso no qual pleiteia pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais ao importe sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contrarrazões apresentadas no id. 175350113, pugnando, preliminarmente, pela inadmissibilidade deste recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA DIVERGENTE

Divirjo do relator tão somente para manter o valor dos danos morais fixados no primeiro grau, em face dos dissabores oriundos da cobrança indevida, notadamente em face de haver uma única cobrança, o que faz com que a negativação tenha efeitos mais impactantes na vida financeira do autor.

Por isso, conheço do recurso, e, no mérito, acompanho o relator, divergindo apenas em relação aos danos morais, porque mantenho o valor fixado no primeiro grau. DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023